Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), indeferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa impugna a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, requer a substituição da pena com fundamento no art. 44, § 3o, do Código Penal, e pleiteia a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com fundamento em vínculo familiar entre réu e vítima; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) examinar a adequação do regime inicial semiaberto, à luz das circunstâncias judiciais e da reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, é legítima quando a conduta revela maior reprovabilidade, como no caso de subtração de bens de parente próxima, rompendo laços de confiança familiar, nos termos do art. 59 do CP e da jurisprudência do STJ .
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra recomendável quando presentes reincidência e maus antecedentes, conforme o art. 44, III, do CP e entendimento pacífico do STJ.
5. O regime inicial semiaberto é adequado em razão da pena aplicada, da reincidência do réu e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e “c”, do CP e da Súmula 269/STJ.
6. A dosimetria da pena observou corretamente as três fases legais: pena-base fixada com moderação, compensação entre agravante e atenuante na segunda fase, e ausência de causas modificadoras na terceira fase, resultando em pena definitiva proporcional à gravidade do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime é praticado contra parente próximo, revelando maior censurabilidade da conduta.
2. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
3. A imposição do regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e 44, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.840.815/TO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 02.06.2021; STJ, AgRg no REsp no 2.137.560/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025; STJ, AgRg no HC no 1.004.434/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025.